Tribunal: TJSP
Processo: 1058329-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação que visa declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Divida oriunda de cartão de crédito - Acervo probatório suficiente para confirmar a relação jurídica entre as partes e comprovar a origem do débito - Negativação do nome da demandante

Ementa:
APELAÇÃO – Ação que visa declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Divida oriunda de cartão de crédito - Acervo probatório suficiente para confirmar a relação jurídica entre as partes e comprovar a origem do débito - Negativação do nome da demandante lícita - Descabimento da pretensão indenizatória – Litigância de má-fé devidamente reconhecida – Multa corretamente aplicada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.